Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701104-48.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LARISSA MARQUES MARTINS RECLAMADO: JUIZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta por LARISSA MARQUES MARTINS em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do processo n.o 0741497-98.2021.8.07.0016 em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública. DECIDO O Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal (Resolução no 11/16), em vigor desde 17/03/16, não contemplou a reclamação do rol dos recursos. O capítulo II daquele normativo trata dos “Recursos em espécie”, que hoje são apenas: o recurso inominado, a apelação criminal, o agravo de instrumento, o agravo interno, os embargos de declaração e o recurso extraordinário. Consoante o art. 31 daquele regimento, “o agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” Portanto, diante da inexistência de previsão legal de cabimento de reclamação contra o ato ora questionado, e por este não se enquadrar nas situações descritas no artigo acima transcrito, não há mais como se admitir a reclamação, tampouco como processar o feito como agravo de instrumento, por impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Forte nessas razões, não conheço da reclamação interposta. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator